Tribunal: TJDFT
Processo: 0725378-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725378-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. AGRAVADO: PABLO MOREIRA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença n. 0005304-20.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau liquidou a obrigação (id 192913657 e 197567781 dos autos originários). O agravante alega a nulidade da decisão agravada. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre os laudos juntados em que impugna o laudo produzido por perito judicial, bem como não oportunizou a manifestação do perito judicial sobre os pontos levantados no laudo produzido por seu assistente. Afirma que o laudo emitido por seu assistente técnico concluiu que o laudo pericial não atende à norma técnica em vigor e apresenta valor acima do esperado. Acrescenta que a decisão agravada ignorou a farta jurisprudência no sentido de que o valor locativo do imóvel para fins de lucros cessantes corresponde ao percentual inferior a um por cento (1%) do valor do imóvel. Defende que o valor locativo normalmente varia em torno de cinco décimos por cento (0,5%) a um por cento (1%) do total do imóvel por mês de atraso. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada e, subsidiariamente, a sua reforma para fixar os lucros cessantes no percentual de três décimos por cento (0,3%) a cinco décimos por cento (0,5%) do valor do imóvel. O preparo foi recolhido (id 60565278 e 60565279). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. Os autos originários tratam-se da liquidação da sentença por arbitramento que condenou a agravante ao pagamento da multa de dois por cento (2%) sobre o valor total pago pelo agravado até 28.3.2012, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o pagamento de cada parcela até 28.3.2012. As partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, na proporção de oitenta por cento (80%) para o agravado e vinte por cento (20%) para a agravante (id 31451619 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou a referida sentença para 1) condenar a agravante ao pagamento de lucros cessantes no valor equivalente a ser apurado em liquidação de sentença, corrigida monetariamente a partir da data em que o aluguel seria devido (28.3.2012 até a entrega) e acrescida de juros de mora desde a data da citação e 2) e extirpar da condenação imposta o pagamento da multa contratual (id 31451224, p. 2, dos autos originários). O perito judicial realizou avaliação com o objetivo de determinar o valor atualizado de locação de mercado de um imóvel com as mesmas características do imóvel objeto da perícia (id 148386555 dos autos originários). O laudo elaborado consignou o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). A agravante apresentou impugnação ao laudo pericial (id 15055190 dos autos originários). Defendeu que o valor locativo do imóvel para fins de lucros cessantes corresponde ao percentual de três décimos por cento (0,3%) de acordo com o Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça. Apresentou parecer e laudo de avaliação elaborado por assistente técnico. O agravado apresentou manifestação em que indicou o valor de R$ 803.917,67 (oitocentos e três mil novecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) como devido (id 189335429 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada em que homologou o laudo pericial. O agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão agravada em decorrência da omissão quanto às divergências apontadas no laudo e parecer formulados por assistente técnico. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade.[1] O art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê que a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador não se considera fundamentada. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso. O perito judicial apresentou o laudo no caso concreto. A agravante foi intimada e apresentou impugnação e parecer elaborado por assistente técnico contratado por ela. A agravante defendeu a tese de que o valor locativo do imóvel para fins de lucros cessantes corresponde ao percentual de três décimos por cento (0,3%) de acordo com o Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça. Consignou que o laudo e respectivo parecer elaborado pelo assistente técnico deveriam ser considerados caso a tese referida não fosse aceita pelo Juízo. O parecer do assistente técnico destacou que no Laudo Pericial apresentado há alguns itens, estes descritos a seguir, que necessitam de melhor detalhamento e/ou reanálise por parte do nobre perito. Desta forma, consideramos como divergente o trabalho pericial executado (id 150552996 dos autos originários). A impugnação da agravante está assentada em dois (2) fundamentos subsidiários: a necessidade de aplicação de um entendimento jurisprudencial ao caso concreto e as divergências explicitadas pelo assistente técnico. A decisão agravada manifestou-se somente quanto à tese apresentada de que o valor locativo do imóvel para fins de lucros cessantes corresponde ao percentual de três décimos por cento (0,3%), oportunidade que não a entendeu devida. Não houve qualquer análise dos pontos divergentes do laudo pericial elaborado pelo assistente técnico, os quais sequer foram analisados pelo Juízo para verificar a pertinência. A agravante apresentou embargos de declaração, que foram desprovidos. Verifico a alegada omissão porquanto o laudo pericial foi homologado sem que o Juízo de Primeiro Grau se manifestasse sobre o laudo e parecer do assistente técnico da agravante. A análise realizada por assistente técnico não foi apreciada e o Juízo de Primeiro Grau não apresentou os seus motivos. Destaco que a produção de prova pericial possui regramento específico no Código de Processo Civil. O art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. O art. 477, § 2o, do Código de Processo Civil determina o dever do perito judicial de esclarecer ponto sobre o qual exista controvérsia ou dúvida de qualquer das partes e de ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Os pontos divergentes não foram esclarecidos pelo perito judicial, bem como seu afastamento não foi explicado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Não vislumbro omissão, no entanto, quanto à jurisprudência apresentada pelo agravante referente à tese de que o valor locativo do imóvel para fins de lucros cessantes corresponde ao percentual inferior a um por cento (1%) do valor locativo do imóvel. A decisão agravada efetivamente analisou a tese mencionada e decidiu pela sua não aplicação. O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se, inclusive, em relação ao Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça e realizou a distinção no caso concreto. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Entendo configurada a omissão da decisão agravada quanto às divergências apresentadas pelo assistente técnico da agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.